Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-82.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. Conquanto os litigantes tenham alcançado a autocomposição do litígio que os enlaçara nas condições retratadas no instrumento que colacionaram, que, inclusive, está se aperfeiçoando na conformidade das condições pactuadas, consoante atesta o recolhimento realizado pelo réu em favor dos autores, a ratificação da composição e extinção do processo demanda a subscrição do acordado pelos patronos dos autores, pois estão assistidos nestes autos. Em sendo assim, louvando a composição alcançada, assinalo aos litigantes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem a subscrição ou ratificação do instrumento de transação pelo patrono dos autores, viabilizando, assim, sua homologação. I. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator